Tribunal: STF
Processo: RHC 240917
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ que denegou a ordem no HC 876.059/SP, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de Andre Luiz Braselino, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento do Habeas Corpus n. 2286440-78.2023.8.26.0000.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do delito de homicídio qualificado. Ao receber a denúncia, o Juízo da Vara Criminal da comarca de Jaboticabal decretou a prisão preventiva, nos Autos n. 1503783- 23.2023.8.26.0291, pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado) - fls. 42/44.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus na Corte de origem, que denegou a ordem, conforme acórdão às fls. 45/57.



    Nesta instância superior, aduz a defesa que a vítima agrediu violentamente o pai do paciente. Assim, horas após a consumação desse ato abjeto de agressão, o paciente encontrou Cleberton nas ruas de Jaboticabal e, após breve e acalorada discussão, sacou sua arma (legalizada) e o executou. Vale ressaltar que esse é um fato isolado na história do paciente, visto que ANDRÉ jamais se envolvera na prática de um ato ilícito (fl. 4).



    Afirma que, como demonstração de sua boa índole, o paciente prontamente se apresentou perante a autoridade policial, esclareceu os fatos e entregou a arma que utilizara na ocasião dos disparos (fl. 4).



    Assevera que a alteração de seu endereço decorreu de sua transferência para a comarca de Ribeirão Preto/SP, pela empresa Riber Águias, na qual trabalha há mais de 9 anos, local em que, inclusive, foi citado pessoalmente, o que afasta o argumento de fuga.



    Infirma, assim, a necessidade de decretação da prisão cautelar, ante a ausência de fundamentação idônea e dos seus requisitos autorizadores.



    Destaca que o paciente é primário, ostenta bons antecedentes, possui mulher e três filhos menores e é empregado da mesma empresa de segurança há 9 anos, sendo que jamais sofreu uma advertência sequer (fl. 6).



    Requer, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a fixação, se necessário, de medidas cautelares diversas.



    O pedido liminar foi indeferido às fls. 64/66.



    Informações prestadas às fls. 71/74.



    O Ministério Público Federal, às fls. 76/77, opina pela denegação da ordem.



    A defesa juntou petição (PET n. 00047698/2024) informando que o mandado de prisão do paciente foi cumprido às fis. 82/83.



    É o relatório.



    Por oportuno, após prévio requerimento do Ministério Público, por ocasião do recebimento da denúncia, o Magistrado de primeiro grau decretou a custódia cautelar aos seguintes fundamentos (fls. 43/44 - grifo nosso):



    [...]



    Há indícios de autoria e materialidade encartados no inquérito policial: as imagens da vítima e do autor na rua antes e após o delito, que demonstram a dinâmica dos fatos, bem como o próprio relato do autor, que confessou a autoria do crime, apesar de ter alegado ter sido agredido e ameaçado pela vítima.



    A custódia cautelar justifica-se para garantir a ordem pública, assegurar a instrução processual e zelar pela aplicação da lei penal. Os elementos de prova evidenciam que o autor possui comportamento violento, existindo indícios de que executou a vítima, que não teve chance de defesa. Ademais, apresentou relato que não foi corroborado pelos demais elementos de prova, com vistas a distorcer e mesmo dificultar o deslinde das investigações.



    No mais, restou demonstrado que o acusado mudou-se sem notificar o juízo, de sorte que acautelá-lo permitirá que não pratique outros delitos e que participe do interrogatório em juízo, oportunidade em que poderá oferecer sua autodefesa. Ademais, a imputação de delito com pena elevada pode encorajar o acusado a fugir do distrito da culpa. Assim, impõe-se o decreto preventivo.



    Ainda, importa consignar que outras medidas cautelares, por ora, não se revelam adequadas e suficientes para salvaguardar os interesses públicos anteriormente descritos, ante a sua eficácia diminuta e a gravidade concreta da infração.



    [...]



    Provocado na via do habeas corpus, o Tribunal a quo manteve a prisão (fls. 47/57 - grifo nosso):



    [...]



    Consta dos autos que o paciente está sendo processado como incurso no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, porque, no dia 18 de julho de 2023, por volta de 02h55min, na cidade de Jaboticabal, ‘mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo torpe, matou, mediante disparos de arma de fogo, a vítima Cleberton José Martins (...)



    [...]



    Por outro lado, as circunstâncias concretas da prática do crime em apuração homicídio qualificado, especialmente o comportamento do paciente que, aguardou a vítima sair da delegacia de polícia (para onde fora encaminhada após agredir fisicamente o genitor do paciente em razão de uma discussão), seguiu-a por algumas quadras, em seu veículo, até que desembarcou e efetuou diversos disparos com a arma de fogo, em plena via pública, são indicativas da personalidade desajustada e agressiva, estando, também, a reclamar o encarceramento, para resguardo da ordem social.



    [...]



    É de se destacar, também, que eventuais condições subjetivas favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, desconstituir a custódia preventiva, quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    Portanto, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o caso em comento.



    [...]



    Inicialmente, verifica-se que as instâncias ordinárias apontaram prova da existência dos delitos e o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, evidenciado pelas circunstâncias da conduta criminosa, pois, supostamente o réu executou a vítima por motivo torpe, caracterizado pela vingança em razão de o ofendido agredir fisicamente o seu genitor durante uma discussão, empregando meio que dificultou a defesa da vítima, efetuando diversos disparos de arma de fogo, em via pública, em plena luz do dia. Tais fatos justificam a prisão para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito.



    Com efeito, [a] gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, é circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e constitui fundamentação idônea para o decreto preventivo (AgRg no RHC n. 160.967/PA, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 15/8/2022).



    A propósito, confiram-se também: AgRg no HC n. 658.201/PE, Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF/1ª Região), Sexta Turma, DJe 21/5/2021; e AgRg no HC n. 852.653/PA, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 1º/12/2023.



    Acrescente-se, ainda, que o paciente permaneceu foragido por 3 meses, pois o mandado de prisão expedido em 20/10/2023 foi cumprido em 31/1/2024, tal como fora informado pela defesa na PET n. 00047698/2024 (fl. 82) e verificado no sítio eletrônico do Tribunal de origem (fl. 343 dos autos digitalizados, disponível no site do TJSP), fato que justifica a necessidade da prisão, tendo em vista a dificuldade de aplicação da lei penal, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019).



    Outrossim, é importante destacar, que ainda que se afastasse o fundamento referente à necessidade de manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, remanesceria a sua imprescindibilidade para preservação da ordem pública, tendo em vista as circunstâncias da conduta criminosa, o que, por si só, constitui justificativa idônea.



    Por fim, registre-se que é entendimento desta Corte Superior de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada; e que é inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.



    Conclui-se, então, que a impetração não evidenciou o alegado constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva imposta ao paciente.



    Ante o exposto, denego a ordem habeas corpus (doc. 28 - grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    a) Seja concedida liberdade provisória em favor do paciente, revogando-se a prisão preventiva outrora decretada e, por conseguinte, expedindo-se o competente alvará de soltura;



    b) Caso entendam necessário, que sejam impostas ao paciente as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, na forma sugerida pelo Impetrante (doc. 33, p. 5).



    É o relatório. Decido.



    O recurso é inviável.



    Com efeito, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF, no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011).



    No mesmo sentido, indico os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas do STF: RHC 231.124 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 18/9/2023; RHC 121.834/SP (DJe de 6/11/2014), RHC 121.495/SP (DJe de 1º/8/2014) e RHC 123.846/DF (DJe de 6/11/2014), todos de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; RHC 121.999 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 116.544/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 10/4/2014; e RHC 171.852/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, sendo relator do acórdão o Min. Alexandre de Moraes, este último assim amentado:



    RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento do Recurso Ordinário interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655-AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    4. Recurso ordinário não conhecido (DJe de  1º/7/2020).



    Ademais, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados de imediato e que mitigariam a impossibilidade da análise das questões trazidas no presente recurso.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1°).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator